Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento – decisão em cumprimento de sentença que rejeita a impugnação – revogação da gratuidade de justiça – mudança das condições econômicas do devedor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo seu prosseguimento contra a parte que era beneficiária da gratuidade. Na origem, a Advogada do processo, ora agravada, promoveu o cumprimento de sentença correspondente a 15% do valor atualizado da causa (R$ 25.000,00), equivalente ao valor principal de R$ 3.750,00. Referido montante, atualizado em 18.07.2025, passou a corresponder a R$ 5.564,35. A parte credora sustentou que, à época da concessão do benefício da gratuidade de justiça, a parte devedora percebia remuneração aproximada de R$ 4.235,00 mensais, mas que atualmente ocupa o posto de Segundo-Tenente do Exército Brasileiro, com vencimentos superiores a R$ 11.309,00.
2. A parte devedora apresentou impugnação alegando que sua situação econômica permanece inalterada, pois seu rendimento líquido mensal é de pouco mais de R$ 5.900,00, em razão da penhora de 30% de seus vencimentos para quitação da dívida existente no processo principal.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, sob o fundamento de que os rendimentos da parte autora seriam incompatíveis com a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração na condição financeira da parte devedora de verba honorária fixada em processo judicial, apta a autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
5. Dispõe o CPC em seu art. 98, § 3o: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
6. São duas as questões em exame, sendo necessário verificar se houve modificação econômica da parte beneficiária da gratuidade de justiça e se o valor do débito ainda possui potencial de comprometer a subsistência do devedor.
7. A parte devedora não refutou a alteração de sua condição financeira decorrente da ascensão ao posto de Segundo-Tenente do Exército Brasileiro, o que elevou seu rendimento mensal bruto para R$ 11.800,00.
8. Por outro lado, a dívida atualizada em 18.07.2025 era de R$ 5.564,35, o que representa praticamente a metade do rendimento bruto. Ainda que acrescida de honorários advocatícios de 10% e multa legal de 10% pelo inadimplemento no prazo, o montante alcançaria R$ 6.680,00, correspondente a pouco mais de 56,5% do rendimento bruto.
9. Dessa forma, reconheço a presença dos elementos aptos a autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor principal de R$ 3.750,00, razão pela qual confirmo a decisão agravada.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: